Tribunal: TJSP
Processo: 1032469-76.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de indenização por dano moral cumulada obrigação de fazer. Alegação de negativa de reparo emergencial pela ré no imóvel adquirido. Sentença de extinção ante o reconhecimento da inépcia da petição inicial. Condenação do autor na penalidade por litigância de má fé no pagamento do equivalente a um salário mínimo.
Recurso do autor visando o afastamento

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de indenização por dano moral cumulada obrigação de fazer. Alegação de negativa de reparo emergencial pela ré no imóvel adquirido. Sentença de extinção ante o reconhecimento da inépcia da petição inicial. Condenação do autor na penalidade por litigância de má fé no pagamento do equivalente a um salário mínimo.
Recurso do autor visando o afastamento das penalidades por litigância de má fé. Não cabimento. Próprio autor admite o ajuizamento de outras demandas relacionadas ao mesmo contrato. Ré demonstrou a interposição de sete ações. Autor poderia ter concentrado seus pedidos somente em única ação. Interpretação do artigo 327 do Código de Processo Civil. Conduta inconsequente contribuiu para a sobrecarga do Poder Judiciário. Inexistência de justificativa plausível para a propositura desmembrada, sobrecarregando a parte contrária e ainda proporcionando ao seu advogado a chance de receber honorários advocatícios por cada uma das ações ajuizadas. Situação do autor de ser beneficiário da justiça gratuita ou titular de direito constitucional de ação, bem como de acesso à Justiça, não o isenta do dever de atuar processualmente com lealdade.
Valor da multa arbitrada mantido. Atendimento aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11 do CPC. Verba honorária devida pelo autor majorada para 20% do valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita.
Resultado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000496350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032469-76.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
RAFAEL CARLOS CORREA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, vencido o Relator que declara voto. Por maioria., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ, vencedor, GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente), vencido, GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO, CÉSAR
PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27122
Apelação no 1032469-76.2018.8.26.0576
Apelante: RAFAEL CARLOS CORREA
Apelado: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de
indenização por dano moral cumulada obrigação de fazer.
Alegação de negativa de reparo emergencial pela ré no imóvel
adquirido. Sentença de extinção ante o reconhecimento da
inépcia da petição inicial. Condenação do autor na penalidade
por litigância de má fé no pagamento do equivalente a um
salário mínimo.
Recurso do autor visando o afastamento das penalidades por
litigância de má fé. Não cabimento. Próprio autor admite o
ajuizamento de outras demandas relacionadas ao mesmo
contrato. Ré demonstrou a interposição de sete ações. Autor
poderia ter concentrado seus pedidos somente em única ação.
Interpretação do artigo 327 do Código de Processo Civil.
Conduta inconsequente contribuiu para a sobrecarga do Poder
Judiciário. Inexistência de justificativa plausível para a
propositura desmembrada, sobrecarregando a parte contrária e
ainda proporcionando ao seu advogado a chance de receber
honorários advocatícios por cada uma das ações ajuizadas.
Situação do autor de ser beneficiário da justiça gratuita ou
titular de direito constitucional de ação, bem como de acesso à
Justiça, não o isenta do dever de atuar processualmente com
lealdade.
Valor da multa arbitrada mantido. Atendimento aos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade.
Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11 do CPC.
Verba honorária devida pelo autor majorada para 20% do valor
da causa, observada a concessão da justiça gratuita.
Resultado. Recurso não provido.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau,
acrescente-se tratar de ação de indenização por dano moral cumulada com
obrigação de fazer movida sob alegação de negativa de reparo emergencial
pela ré no imóvel adquirido.
A r. sentença rejeitou a preliminar de defeito na
representação, porém acolheu a preliminar de inépcia da inicial e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento no artigo 330, §1o, I e II e artigo 485, I e IV do CPC a ação foi
julgada extinta. O autor foi condenado a arcar com o ônus da sucumbência,
observada a concessão da justiça gratuita e nas penalidades por litigância de
má fé no pagamento para a ré do equivalente a um salário mínimo (artigo 81,
§2o do CPC).
O autor interpôs recurso de apelação, visando apenas o
afastamento da condenação por litigância de má fé ou a redução do valor da
penalidade para 1,5% do valor da causa.
O
recurso
foi
devidamente
processado,
com
apresentação de contrarrazões.
É o relatório do essencial.
No caso, o próprio autor admite o ajuizamento de outras
demandas relacionadas ao mesmo contrato e a ré demonstrou que foram sete
ações (fls. 73). Portanto, deve ser mantida a penalidade por litigância de má fé.
Isso porque o autor poderia ter concentrado seus pedidos
somente em única ação, conforme o disposto no artigo 327 do Código de
Processo Civil. Sua conduta inconsequente contribuiu para a sobrecarga do
Poder Judiciário, não apresentando justificativa plausível para a propositura
desmembrada, sobrecarregando a parte contrária e ainda proporcionando ao
seu advogado a chance de receber honorários advocatícios por cada uma das
ações ajuizadas. Anote-se que a situação do autor de ser beneficiário da
justiça gratuita ou titular de direito constitucional de ação, bem como de acesso
à Justiça, não o isenta do dever de atuar processualmente com lealdade.
Nesse sentido esta C. Corte já decidiu em caso análogo
ao dos autos:
"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação do valor em quantia
módica - Multiplicidade de ações envolvendo a mesma parte e o
mesmo contrato - Observância do princípio da universalidade do
acesso à justiça, boa-fé e lealdade processual - Finalidade do
processo que deve voltar-se para a solução do conflito, e não para
interesses de rentabilidade - Atuação antiética do causídico Verba
mantida em valor módico, levando-se em conta as outras ações, a
conduta profissional e o conteúdo econômico da demanda
Comunicado CG no 02/2017 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de
Demanda NUMOPEDE da Corregedoria Geral da Justiça -
Determinação de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do
Brasil para apuração de eventual infração disciplinar cometida pelo
patrono do autor - Recurso improvido, com determinação (Apel.
1015659-26.2018.8.26.0576, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Luiz
Antonio de Gooy, j. 01/02/2019).".
"Compra e venda de imóvel - Devolução de taxa de atribuição de
unidade - Sentença de Procedência - Preliminar de ofensa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio da dialeticidade arguida nas contrarrazões afastada
Insurgência do apelante em relação à verba honorária e condenação
pela litigância de má-fé - Não acolhimento Interposição de várias
ações em torno de um mesmo contrato, quando era possível a
cumulação dos pedidos - Prática reiterada pelo defensor em casos
outros - Manutenção da verba honorária e litigância de má-fé que se
impõe - Preliminar afastada e recurso não provido. (Apelação Cível no.
1035572-91.2018.8.26.0576,
Rel.:
A.C.
Mathias
Coltro,
j.
10/04/2019).".
"COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA
-
PLEITO
DE
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - AÇÃO AFORADA TAMBÉM
PERANTE O J.E.C. - LITISPENDENCIA INEQUÍVOCA - LITIGANCIA
MALICIOSA BEM APLICADA - PARTE ADEMAIS QUE AFOROU
VÁRIAS AÇÕES A RESPEITO DE UM SÓ SIMPLES CONTRATO -
SENTENÇA CONFIRMADA - APELO DESPROVIDO (Apelação Cível
no. 1060550-69.2017.8.26.0576, Rel.: Giffoni Ferreira, j. 26/02/2019).".
Nessas condições, fica mantida a pena por litigância de
má fé, sem redução do valor da multa que foi arbitrada em 01 (um) salário
mínimo porque se adequa aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Em virtude do disposto no artigo 85, §11 do CPC, a verba
honorária devida pelo autor deve ser majorada para 20% do valor da causa,
observada a concessão da justiça gratuita.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS
21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...),
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso de
apelação.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032469-76.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Rafael Carlos Correa
Apeladas: MRV Engenharia e Participações
Voto no 28.414
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
1. Peço vênia à D. maioria para
divergir da solução adotada neste recurso, pois no meu pensar,
preservados entendimentos em contrário, a hipótese era
provimento ao apelo, pois não pode o juiz decidir contra o texto
expresso da lei.
2. Explico.
Trata-se de ação de obrigação de
fazer, cumulada com pedido indenizatório por danos morais,
pela qual o autor declara que adquiriu um imóvel da requerida e
que, diante de "uma situação inusitada em seu imóvel ", precisou
de um reparo emergencial, solicitando a assistência técnica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disponibilizada pela ré, a qual se recusou a atender ao pedido
do autor em razão de alegada inadimplência das parcelas do
contrato.
Esclarece o autor que não existia tal
inadimplência e que foi ilegítima a recusa da ré, pleiteando, por
este motivo, a condenação desta a pagar-lhe indenização por
danos morais, no valor de R$15.000,00, condenação da ré a
prestar-lhe o reparo pretendido, pena de multa diária de
R$1.000,00.
Para rejeitar a pretensão, entendeu o
julgador a quo ser inepta a petição inicial, considerando
prejudicadas as demais questões, julgando extinta ação de
obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos morais, e
condenando o autor a indenizar a ré o equivalente a um salário
mínimo, por litigância de má-fé, por ter fracionado seus pedidos
em sete ações diversas.
Insurge-se
a
parte
autora,
exclusivamente quanto à condenação por litigância de má-fé,
merecendo o reclamo, acolhida.
Nesse passo, ao contrário do decidido
pelo D. Magistrado de Primeiro Grau, cujo entendimento foi
acompanhado pela maioria de votos, tem-se que não há
qualquer vedação aos litigantes em desmembrarem as ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrentes da mesma relação jurídica, por mais ilógico que
essa conduta se apresente.
Com efeito, sem embargo do preceito
de cooperação entre as partes, previsto na legislação processual
civil, em seu artigo 6o, ainda que permitido a cumulação de
pedidos nos termos do artigo 292, do Código de Processo Civil,
tal conduta é facultativa, não sendo impositiva sua prática.
Confira-se a respeito o exato texto da
lei: ”Art. 292. É permitida a cumulação,
num único processo,
contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles
não haja conexão ”.
Como claramente se vê, a cumulação
de pedidos é permitida e não obrigatória, por isso não poderia o
magistrado, por sua simples comodidade, para não precisar
julgar lides diversas, impor à parte a obrigação de cumular
todos os pedidos, sob pena de não o fazendo ser considerado
litigante de má-fé.
Se a parte entende que a outra
cometeu diversas ilicitudes em uma relação negocial pode,
perfeitamente, exigir a reparação destas em processos distintos,
ainda que isso implique aumento de gastos de sucumbência,
pois quem dá causa a esse acréscimo é o infrator e não o autor
da lide. Para cada trabalho autônomo faz jus o advogado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração que o magistrado entender compatível, na forma
da lei processual.
Em
suma,
a
sentença
apelada
comportava modificação para afastar a condenação por litigância
de má-fé imposta ao autor e, não tendo havido insurgência
quanto ao ônus sucumbencial, este deve ser mantido.
3. Ante o exposto, apenas para os
fins acima especificados, meu voto dá provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
11372D0C
5
8
Declarações de
Votos
GALDINO TOLEDO JUNIOR
1137D1DC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1032469-76.2018.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.